Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-98.2012.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009723-98.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 723.133.401-63 (EMBARGANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), MARCELO ROSA DIAS - CPF: 430.104.311-04 (EMBARGADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), SELVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.056.479-04 (EMBARGADO), VILMAR MATHIAS - CPF: 035.243.671-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – BEM ADQUIRIDO DE QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO NULO – POSSE INJUSTA E CLANDESTINA – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO EM FACE DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitado o recurso de embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a falta de diligência ao entabular contrato de cessão de direito com quem não era proprietário/possuidor do bem ou procurador de quem exercia posse justa, mansa e pacífica.

Com efeito, a mera detenção do 1.º possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 131382188) que negou provimento ao Apelo.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
não faltou diligência do Recorrente na aquisição da posse, ainda mais que em todos estes anos exerce posse de fato sobre o imóvel conforme auto circunstanciado, com ciência inequívoca do Embargado provado pelo seu depoimento pessoal em Juízo
”.

Aduz que
o Embargado jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto do litígio, haja vista que este adquiriu a
posse do lote 31, e o lote em discussão é o 56 que fica entre as demais áreas que pertence ao Embargante.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 131382188) que negou provimento ao Apelo.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

O Embargante interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
MARCELO ROSA DIAS e OUTROS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões, o Apelante, ora Embargante,
pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que desde 16/10/2013, encontra-se na posse do imóvel em discussão, cumprindo a função social de forma ininterrupta, mansa e pacÍfica.

Sustentou que a clandestinidade relatada pelo Juiz singular na sentença cessou em 16/10/2013, por força de decisão judicial, vez que o Embargante, mesmo não integrando à lide no feito principal, foi reintegrado na posse do imóvel na presença do Sr. Marcelo Rosa dias.

Ressaltou que, apesar de a posse ser viciada na origem em razão da fustigada clandestinidade, tem-se que a decisão judicial proferida na Ação de Reintegração revela que o vício original da posse convalesceu para posse justa, mediante legitimação superveniente pelo consenso com aquele que fora inicialmente esbulhado – o autor da possessória, em razão de sua omissão.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, fosse o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando o caráter injusto da posse em razão da inexistência de clandestinidade, reconhecendo o caráter justo da posse do Recorrente com
animus domini
.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
não faltou diligência do Recorrente na aquisição da posse, ainda mais que em todos estes anos exerce posse de fato sobre o imóvel conforme auto circunstanciado, com ciência inequívoca do Embargado provado pelo seu depoimento pessoal em Juízo
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações do Embargante
não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que é fato incontroverso nos autos que o 1.º vendedor da posse - Vilmar Mathias - não era possuidor legítimo da área em discussão, e sim empregado do Apelado, consoante ficou demonstrado na Ação Trabalhista em que Vilmar admitiu ter laborado para o Apelado até 26 de setembro de 2011, derrubando a tese de que a cadeia possessória do Apelante é legítima, mansa, pacífica e/ou de boa-fé. Na verdade, as evidências são irretorquíveis de que a posse do Apelante se deu de maneira clandestina.

Por conseguinte, os Embargos de Terceiros opostos pelo Embargante
não podem ser acolhidos, já que está comprovado que a posse do Recorrente é manifestamente injusta.

Aliás, nem deveria ser tratada como posse, mas como mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil: "
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
".

Com efeito, a mera detenção do 1.º possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante/Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

Ademais, não há falar em boa-fé do adquirente/Embargante, pois, analisando os contornos do caso concreto, observa-se a sua falta de diligência ao entabular contrato de cessão de direito com quem não era proprietário/possuidor do bem ou procurador de quem exercia posse justa, mansa e pacífica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. PREFACIAL DE NULIDADE DO DECISUM. AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INACOLHIMENTO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a instrução probatória vindicada pelas partes se afigura inadequada a influenciar no convencimento do julgador, restando aplicável o julgamento antecipado do mérito. MÉRITO. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM AÇÃO DIVERSA QUE RECONHECEU A PROPRIEDADE DO EXECUTADO.
IMÓVEL ADQUIRIDO DE QUEM, DE FATO, NÃO ERA PROPRIETÁRIO.
VENDA A "NON DOMINO" CONFIGURADA.
POSSE INJUSTA QUE NÃO É APTA A GERAR DIREITO. MERA DETENÇÃO. NÃO VISLUMBRADA BOA-FÉ DO EMBARGANTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE EMBARGANTE E FILHO DO EXECUTADO, QUE É SEU IRMÃO, QUE NÃO POSSUI FIRMA RECONHECIDA, A FIM DE COMPROVAR A DATA DO PACTO, E TAMPOUCO INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE QUITOU O PREÇO AJUSTADO, MESMO APÓS CONTROVERTIDA A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE, MANTENDO-SE, POR COROLÁRIO, A PENHORA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DESLEAL. EXCLUSÃO DA PENALIDADE QUE SE IMPÕE. "À míngua de elementos que evidenciem conduta desleal, contrária à probidade e prejudicial ao andamento do processo, presume-se a boa-fé, o que impede a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC"
. (TJSC. Apelação Cível 0317418-90.2015.8.24.0038, Relator: André Carvalho, Julgado em 02/04/2019, 6.ª Câmara de Direito Civil).

Convém registrar que o Verbete sumular n.º 84 do Superior Tribunal de Justiça somente seria aplicável a esta demanda se o Apelante tivesse adquirido o imóvel do verdadeiro proprietário/possuidor do bem.

Destarte, importante consignar que a rejeição dos Embargos de Terceiro
decorre da própria argumentação exposta pelo Embargante, que sustenta que a sua posse decorre do compromisso de cessão de direitos possessórios firmado entre ele e o Sr. Selvino Pereira da Silva. Assim, não sendo o vendedor o real possuidor do imóvel, reputa-se sem força o contrato para os fins pretendidos.

Logo, a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Desse modo, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022